Tribunal: TRF3
Processo: 0000119-91.2018.4.03.6116
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
111/283)

0000119-91.2018.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78085

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ATENTADO CONTRA SEGURANÇA DE TRANSPORTE AÉREO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. Todos os elementos probatórios carreados aos autos são convergentes quanto à transnacionalidade dos delitos em exame. A droga provinha do Paraguai e era comercializada no Brasil. Competência da Justiça Federal.

2. Materialidade e autoria comprovada em relação aos delitos de tráfico de drogas e desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações.

3. Em relação ao delito de associação para o tráfico, materialidade e autoria comprovados em relação a dois dos réus.

4. Absolvição com relação ao crime de atentado contra segurança de transporte aéreo.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha) autorizariam, por si sós, a fixação da pena-base em patamar mais elevado do que o fixado na sentença. Todavia, como não houve recurso da acusação quanto a isso, fica mantida a pena-base fixada na sentença.

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prisão em flagrante não impede o reconhecimento da atenuante da confissão

7. Mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a").

8. Apelações parcialmente providas e não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR TODAS AS QUESTÕES PRELIMINARES, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de JOSÉ ALBANO para absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no art. 261 do Código Penal e, DE OFÍCIO, aplicar a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de tráfico transnacional de drogas; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de RONALDO CAMILO para absolvê-lo da imputação da prática do crime do art. 35, caput, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006; NEGAR PROVIMENTO à apelação de JOÃO FRANCO DE LACERDA, ficando as penas definitivamente fixadas em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 1.604 (mil seiscentos e quatro) dias-multa para JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES; 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 1.744 (mil setecentos e quarenta e quatro) dias-multa para JOÃO FRANCO DE LACERDA; 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 959 (novecentos e cinquenta e nove) dias-multa para RONALDO CAMILO REIS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.